Tribunal: TJSP
Processo: 2068461-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. FUNDO DE COMÉRCIO. PERÍCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE IMPÔS À PARTE EXPROPRIADA O ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DESCABIMENTO. A PERÍCIA, NO PROCESSO EXPROPRIATÓRIO, É REQUISITO ESSENCIAL PARA A FIXAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. DESPESA DE RESPONSABILIDADE DO EXPROPRIANTE. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.